Tribunal: STJ
Processo: 0024026-48.2020.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469514 - MG (2023
/0345908-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GILMAR PEDRO CORREIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WILKER ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
2. Os embargantes foram condenados em primeira instância pela prática do crime de
roubo majorado, com penas fixadas em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, respectivamente.
3. O Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso defensivo para absolver os
embargantes, sob o fundamento de que os elementos probatórios eram frágeis quanto à
autoria.
4. O recurso especial ministerial foi provido para restabelecer a condenação.
5. O agravo regimental interposto pelos embargantes foi desprovido, sob o fundamento
de que o reconhecimento fotográfico, realizado conforme o art. 226 do Código de
Processo Penal, e corroborado por depoimentos, é válido e suficiente para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber: a) se há omissão na decisão embargada
quanto à ausência de prévia descrição das características físicas dos embargantes; b) se o
reconhecimento fotográfico e pessoal é suficiente para a condenação; c) quais foram os
elementos probatórios a corroborar a palavra das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, mas não para revisão do mérito.
Documento eletrônico VDA50433255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a9af5be-2240-4f42-b3cb-a6e630863631

8. Não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo sido
expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada
ao caso concreto.
9. A questão relativa à ausência de prévia descrição das características físicas dos
embargantes é irrelevante para a solução da controvérsia, pois a vítima reconheceu o
embargante tanto na delegacia, por fotografia, quanto em Juízo, pessoalmente.
10. Não há omissão no julgado embargado, pois a prova produzida no processo se refere
às declarações das vítimas e ao depoimento de duas testemunhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada.
2. O reconhecimento fotográfico e pessoal, corroborado por depoimentos, é válido e
suficiente para a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
11/3/2024
15/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50433255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a9af5be-2240-4f42-b3cb-a6e630863631

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469514 - MG (2023
/0345908-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GILMAR PEDRO CORREIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WILKER ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental.
2. Os embargantes foram condenados em primeira instância pela prática do crime de
roubo majorado, com penas fixadas em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, respectivamente.
3. O Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso defensivo para absolver os
embargantes, sob o fundamento de que os elementos probatórios eram frágeis quanto à
autoria.
4. O recurso especial ministerial foi provido para restabelecer a condenação.
5. O agravo regimental interposto pelos embargantes foi desprovido, sob o fundamento
de que o reconhecimento fotográfico, realizado conforme o art. 226 do Código de
Processo Penal, e corroborado por depoimentos, é válido e suficiente para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 1388a989-a707-4860-bfb1-efc6d36d9cf8

6. A questão em discussão consiste em saber: a) se há omissão na decisão embargada
quanto à ausência de prévia descrição das características físicas dos embargantes; b) se o
reconhecimento fotográfico e pessoal é suficiente para a condenação; c) quais foram os
elementos probatórios a corroborar a palavra das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, mas não para revisão do mérito.
8. Não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo sido
expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada
ao caso concreto.
9. A questão relativa à ausência de prévia descrição das características físicas dos
embargantes é irrelevante para a solução da controvérsia, pois a vítima reconheceu o
embargante tanto na delegacia, por fotografia, quanto em Juízo, pessoalmente.
10. Não há omissão no julgado embargado, pois a prova produzida no processo se refere
às declarações das vítimas e ao depoimento de duas testemunhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão do mérito da decisão
embargada.
2. O reconhecimento fotográfico e pessoal, corroborado por depoimentos, é válido e
suficiente para a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
11/3/2024
15/3/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 1388a989-a707-4860-bfb1-efc6d36d9cf8

Trata-se de embargos de declaração opostos por GILMAR PEDRO CORREIA
e
contra acórdão que negou provimento ao agravo
WILKER ANDRADE DA SILVA
regimental (fls. 901-902).
Os embargantes foram condenados, em primeira instância, pela prática do
crime de roubo majorado, com penas fixadas em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10
(dez) dias de reclusão, e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente
(fls. 478-493).
Posteriormente, o Tribunal de Justiça local deu provimento à apelação
defensiva para absolvê-los, sob o fundamento de que os elementos probatórios eram
frágeis quanto à autoria, não havendo prova judicializada suficiente para fundamentar a
condenação (fls. 681-693).
Ato contínuo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs
embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 731-737).
Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial para
alegar violação ao artigo 157, §§ 2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal e aos
artigos 155, 201, 226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 740-756).
O recurso especial foi inadmitido na origem, ante a incidência das Súmulas n.
7 e 83, STJ (fls. 772-776).
No agravo em recurso especial, o Ministério Público sustentou a
inaplicabilidade das aludidas Súmulas ao caso concreto (fls. 780-800).
Em decisão monocrática, conheci do agravo para dar provimento ao recurso
especial, a fim de restabelecer a condenação imposta pela sentença de primeiro grau (fls.
834-842).
Os embargantes interpuseram, então, agravo regimental, para alegar a
insuficiência probatória e requerer o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais (fls. 848-871).
O agravo regimental foi desprovido, sob o fundamento de que o
reconhecimento fotográfico, realizado conforme o art. 226 do Código de Processo Penal,
e corroborado por depoimentos, era válido e suficiente para a condenação. Além disso,
entendeu-se que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios,
possuía relevância diferenciada, e que não havia nulidade no reconhecimento realizado,
já devidamente corroborado pelas provas em sede judicial (fls. 901-902).
Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega haver omissão na
decisão embargada, porquanto não teria sido enfrentada a alegação defensiva acerca da
ausência de prévia descrição das características físicas dos embargantes. Aduz que o
Documento eletrônico VDA50433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 1388a989-a707-4860-bfb1-efc6d36d9cf8

reconhecimento feito por meio de fotografia de um veículo com a lanterna quebrada não
é suficiente para gerar a certeza de autoria. Assevera que o acórdão embargado, ao
afirmar que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos tem “relevância
diferenciada”, não indicou quais seriam esses elementos probatórios concretos capazes
de corroborar o reconhecimento, omissão que prejudicaria a compreensão da ratio
e comprometeria a ampla defesa (fls. 910-918).
decidendi
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
A defesa pretende sanar omissões, a fim de dar efeitos infringentes aos
aclaratórios e reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, com a
consequente absolvição os embargantes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inicialmente, cumpre destacar que são cabíveis embargos declaratórios
quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade. Podem
também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento
preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a
alteração ou modificação da decisão embargada.
No caso concreto, o que se vislumbra é a mera irresignação com o resultado
do julgamento, haja vista que os argumentos apresentados não demonstram a busca por
saneamento, mas, sim, pela revisão do mérito, o que não é permitido nesta via.
Com efeito, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto.
A questão relativa à ausência de prévia descrição das características físicas
dos embargantes é irrelevante para a solução da controvérsia, porque, conforme
destacado na decisão monocrática – mantida pelo acórdão embargado –, a vítima
reconheceu Gilmar tanto na delegacia, por fotografia, quanto em Juízo, pessoalmente,
quando com ele confrontada, além de ter apresentado detalhes muito específicos sobre o
embargante e a conduta efetuada por ele. Além disso, em sede judicial, foram
apresentados à vítima, por meio de videoconferência, quatro indivíduos que se
encontravam na unidade prisional, dentre eles o embargante Gilmar, momento em que a
vítima, novamente, sem esboçar dúvida alguma, o reconheceu como o autor do delito
(fls. 838-839).
Documento eletrônico VDA50433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 1388a989-a707-4860-bfb1-efc6d36d9cf8

Quanto ao embargante Wilker, a condenação decorreu de sua prisão em
flagrante delito, em outra comarca, na posse de um veículo com as exatas características
do que se encontrava parado na porta da residência da vítima no momento do crime,
sendo que uma das testemunhas inquiridas confirmou que o referido veículo estava
envolvido na dinâmica dos fatos.
Logo, não há qualquer omissão no julgado embargado.
Por fim, esclareço que, conforme trecho destacado no acórdão embargado, a
prova produzida no processo se refere às declarações das duas vítimas e ao depoimento
de duas testemunhas (policial L.D.L. e testemunha P.R.S.).
Dessa forma, não há que se falar em vício na decisão embargada, tão somente
porque contrária aos interesses do embargante.
A propósito:
"PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
QUANTIDADE
E
VARIEDADEDE
DROGA
APREENDIDA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA EM
DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM
CONFIGURADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no
acórdão embargado.
II - Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
III - Na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o
embargante a modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto,
traduz mero inconformismo com o que decidido nos autos.
IV - Além disso, não compete ao STJ analisar suposta ofensa
a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de
prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição da República.
V - Desse modo, não há que se falar em vício na decisão
embargada, tão somente porque contrária aos interesses do embargante.
Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no HC
n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:09
Código de Controle do Documento: 1388a989-a707-4860-bfb1-efc6d36d9cf8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0345908-5
AREsp 2.469.514 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024026482020 00240264820208130382 103622000240261002
10382200024026004 103822000240261001 103822000240261003
24026482020 240264820208130382
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GILMAR PEDRO CORREIA
AGRAVADO
: WILKER ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILMAR PEDRO CORREIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: WILKER ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449029131470434@
2023/0345908-5 - AREsp 2469514 Petição : 2025/0073163-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:34:51
Código de Controle do Documento: 865631D5-2C42-4C19-B186-0082822367E5